Tribunal: CARF
Processo: 10670.001531/2005-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.001531/2005-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.233 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
MÁRIO RODRIGUES DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
IRPF - LIVRO CAIXA - RENDIMENTOS DE ATIVIDADE RURAL -
DEDUÇÕES
Dos valores auferidos pela pessoa física que decorrem da exploração de
atividade rural podem ser deduzidas as despesas de custeio e os investimentos,
entendidos como aqueles gastos necessários à percepção dos rendimentos e à
manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade
exercida.
IRPF - ATIVIDADE RURAL - DESPESA DEDUTÍVEL
Os encargos financeiros efetivamente pagos em decorrência de empréstimos
contraídos para o financiamento de custeio e investimentos da atividade rural
podem ser deduzidos como despesa na apuração do resultado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a despesa de atividade rural de R$
171,50.
(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.001531/2005-01
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.233 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001531/2005-01

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 05 a 10), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de despesas da atividade rural e omissão
de rendimentos da atividade rural.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 14.726,60, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação que, conforme decisão
da DRJ:

Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou, em 25/01/2006,
impugnação de fls. 307 a 310, solicitando o cancelamento da exigência fiscal,
argumentando em síntese que:
1. a nota fiscal 508257, de 01/06/2000, no valor de R$ 5.300,00, foi considerada como
receita da atividade rural, quando na verdade refere-se a compra de 14 bezerros .e 06
novilhos, tratando-se de despesas de custeio ao invés de receita;
2. a nota fiscal n° 061714, de 27/07/2000, no valor de R$ 6.400,00, não se refere a
receita da atividade rural, pois é nota fiscal de transferência de 40 novilhos da Fazenda
Alterosa 2, para a Fazenda Altaneira, ambas de
propriedade do interessado;
3. as notas fiscais de entrada n° 016952 e n° 008248, de 31/03/2000 e 31/10/2000,
respectivamente, das Indústrias Alimentícias Itacolomy S/A, contêm em seu corpo,
além da descrição do leite vendido, a concessão de um crédito relativo a financiamento
em favor do fiscalizado, no valor de R$ 1.900,00, sendo que tal valor foi considerado
erroneamente como receita;
4. a compra de remédios, assinatura de jornal, compra de chuveiro e granito são
despesas da atividade rural, pois a atividade rural também é exercida pelos funcionários
da fazenda;
5. não foram consideradas as despesas do autuado junto ao Banco do Brasil
provenientes de pagamento de juros e acessórios oriundos de cédula rural pignoratícia.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de fls. 311 a 321.
Foi anexada cópia da declaração de ajuste anual, exercício 2001, para instrução
processual.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 07/11/2008, no acórdão 09-21.481, às e-fls. 331 a 338, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformada, a contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
343 a 349, no qual alega, em resumo, que:

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.233 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001531/2005-01

 Dentre os comprovantes de despesas apresentados, constam no
demonstrativo
COMPROVANTES
APRESENTADOS
NÃO
CONSIDERADOS COMO DESPESA COM ATIVIDADE RURAL,
aqueles que não foram considerados em razão de não constituírem
despesas de custeio ou investimento nos termos do artigo 62 e seus
parágrafos do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, em razão da
falta de apresentação do documento fiscal apropriado (nota ou cupom
fiscal), e, ainda, em razão de não constar no documento fiscal apresentado
data de emissão e/ou recebimento;
 A compra de remédios para aplicação na Fazenda, visam socorrer
situações emergenciais sofridas por funcionários em razão do próprio
trabalho, tais como, ferimentos, contusões, gripe, dor de cabeça e outros
mal estar de consequências leves;
 A assinatura de jornais é necessária, como instrumento de informação
técnica sobre a atividade agropecuária, bem como o acompanhamento dos
preços de mercado dos produtos agropecuários;
 A compra de granito foi utilizada em pequena reforma de imóvel na
fazenda;
 Quanto aos juros, ao contrário daquilo que afirma a ilustre julgadora, ou
seja, deixou de considerar os juros e acessórios como despesas da
atividade rural, por não terem sido comprovadas mediante documentação
própria, os documentos apresentados são os mais fidedignos e apropriados
a comprovar as despesas;
 Em sendo os documentos autênticos, como realmente os são, emitidos pela
Instituição Financeira, credora dos valores ali recebidos, não resta dúvida
que são documentos completo que revestem de todas as informações
necessárias para comprovar as despesas de juros e acessórios;
 requer, aos Ilustres Conselheiros que exonere o sujeito passivo das
exigências mantidas no r. julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), consubstanciadas no auto de
infração, em todos os seu aspectos, por ser de inteira justiça.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que a contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ conforme edital, e-fls. 342, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 12/03/2009, e-fls. 350, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 05 a 10), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a glosa de despesas da atividade rural e omissão
de rendimentos da atividade rural. A DRJ julgou a impugnação apresentada parcialmente
procedente, nos seguintes termos:
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.233 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001531/2005-01

(...)
No caso em questão, passando-se à análise dos questionamentos pontuais do
contribuinte, a nota fiscal n° 508257 (fl. 314), no valor de R$ 5.300,00, foi considerada
indevidamente como receita da atividade rural, pois se refere à compra de bezerros e
novilhos para a fazenda Altaneira; de propriedade do contribuinte. Sendo assim, acata-
se o pleito do contribuinte.
Já a nota fiscal n° 061714 '(fl. 315), no valor de R$ 6.400,00, refere-se à transferência
de novilhos da Fazenda Alterosa para a Fazenda Altaneira. Logo, também não se trata
de receita da atividade rural. Ou se considera como mera transferência entre fazendas de
mesmo proprietário, ou como receita da Fazenda Alterosa e despesa da Fazenda
Altaneira. O que não ocorreu. Indevida a consideração do valor de R$ 6.400,00 como
omissão de receitas da atividade rural.
Com relação às notas fiscais n° 16.952 e 8.248 (fls. 316/317), o interessado afirma que 0
valor de R$ 1.900,00, constante das notas sob a rubrica “crédito financiamento”, deve
ser desconsiderado como receita da atividade rural, pois não se refere à receita, mas sim
a crédito de financiamento. Quanto a esse aspecto, ressalte-se que, s.m.j., tais valores
não são receitas da atividade rural e não transitam pelo resultado, já que as importâncias
correspondentes a financiamentos e empréstimos são consideradas recursos e declaradas
pelo valor contratado no quadro Dívidas Vinculadas à Atividade Rural. Desconsiderada
a omissão de receitas de R$ 3.800,00.
(...)
Já a compra de chuveiro, fios de ligação e pressurizador, no valor total de R$ 70,70 (fl.
283), s.m.j., é benfeitoria resultante de construção, instalações, melhoramentos e
reparos. É de se ressaltar também que a nota fiscal n° 17443, relativa à compra, tem
como endereço a Fazenda Altaneira - Janaúba. Assim, afastada a glosa.
(...)
Questionou ainda o ora defendente que a nota fiscal n° 508257, no valor de R$
5.300,00, deve ser considerada como despesa da atividade rural, pois se trata de compra
de bezerros e novilhos para a fazenda Altaneira - Janaúba. Neste aspecto, cabe razão ao
impugnante. O valor de R$ 5.300,00 foi desconsiderado como receita e acatado como
despesa da atividade rural, pois se refere à nota fiscal de compra. Isto posto, deve ser
acatado como despesa.
(...)
Dos rendimentos da atividade rural
O artigo 57 do Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto no 3.000/99)
prevê que os rendimentos auferidos pela pessoa física decorrentes da exploração de atividade
rural são tributados pelo imposto de renda:

Art. 57. São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade rural exercida
pelas pessoas físicas, apurados conforme o disposto nesta Seção (Lei no 9.250, de 1995,
art. 9o).

No artigo subsequente, há a delimitação legal das atividades consideradas
rurais, para fins de incidência do imposto:

Art. 58. Considera-se atividade rural (Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990, art. 2o, Lei
no 9.250, de 1995, art.17, e Lei no 9.430, de 1996, art. 59):
I - a agricultura;
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.233 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001531/2005-01

II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração da apicultura, avicultura, cunicultura, suinocultura, sericicultura,
piscicultura e outras culturas animais;
V - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
a composição e as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou
criador, com equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais,
utilizando exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como a
pasteurização e o acondicionamento do leite, assim como o mel e o suco de laranja,
acondicionados em embalagem de apresentação;
VI - o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou
industrialização.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à mera intermediação de animais
e de produtos agrícolas (Lei no 8.023, de 1990, art. 2o, parágrafo único, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 17).

Já o artigo 60 determina que os resultados da atividade rural será apurado
mediante escrituração do livro caixa, contabilizando-se receitas, despesas de custeio,
investimentos e demais valores que integram a atividade:

Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em seu
poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição
(Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de cinqüenta e
seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural, mediante
prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem seqüencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado seqüencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a entrega
tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.

Por fim, os artigos 61 e 62 conceituam a receita bruta da atividade rural e as
despesas, tanto de investimento quanto de custeio, que podem ser abatidas do montante auferido,
resultando a base de cálculo atingida pelo imposto de renda da pessoa física:

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.233 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001531/2005-01

Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos
produtos oriundos das atividades definidas no art. 58, exploradas pelo próprio produtor-
vendedor.
§ 1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções, subsídios,
aquisições do Governo Federal - AGF e as indenizações recebidas do Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO;
II - o montante ressarcido ao produtor agrícola, pela implantação e manutenção da
cultura fumageira;
III - o valor da alienação de bens utilizados, exclusivamente, na exploração da atividade
rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos pelas modalidades de
arrendamento mercantil e consórcio;
IV - o valor dos produtos agrícolas entregues em permuta com outros bens ou pela
dação em pagamento;
V - o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na atividade rural, os
produtos e os animais dela decorrentes, a título da integralização do capital.
§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de
compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados como
receita no mês da efetiva entrega do produto.
§ 3o Nas vendas de produtos com preço final sujeito à cotação da bolsa de mercadorias
ou à cotação internacional do produto, a diferença apurada por ocasião do fechamento
da operação compõe a receita da atividade rural no mês do seu recebimento.
§ 4o Nas alienações a prazo, deverão ser computadas como receitas as parcelas
recebidas, na data do seu recebimento, inclusive a atualização monetária.
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do produtor,
nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e
demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.

Art. 62. Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento (Lei no
8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à percepção dos
rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da
atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos financeiros,
durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor da terra nua, com
vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da produção ou melhoria da
produtividade e seja realizada com (Lei no 8.023, de 1990, art. 6o):
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais;
III - aquisição de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos, máquinas,
motores, veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na exploração da
atividade rural;
IV - animais de trabalho, de produção e de engorda;
V - serviços técnicos especializados, devidamente contratados, visando elevar a
eficiência do uso dos recursos da propriedade ou exploração rural;
VI - insumos que contribuam destacadamente para a elevação da produtividade, tais
como reprodutores e matrizes, girinos e alevinos, sementes e mudas selecionadas,
corretivos do solo, fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais e animais;
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.233 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001531/2005-01

VII - atividades que visem especificamente a elevação sócio-econômica do trabalhador
rural, tais como casas de trabalhadores, prédios e galpões para atividades recreativas,
educacionais e de saúde;
VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na propriedade;
IX - instalação de aparelhagem de comunicação e de energia elétrica;
X - bolsas para formação de técnicos em atividades rurais, inclusive gerentes de
estabelecimentos e contabilistas.
§ 3o As despesas relativas às aquisições a prazo somente serão consideradas no mês do
pagamento de cada parcela.
§ 4o O bem adquirido por meio de financiamento rural será considerado despesa no mês
do pagamento do bem e não no do pagamento do empréstimo.
§ 5o Os bens adquiridos por meio de consórcio ou arrendamento mercantil serão
considerados despesas no momento do pagamento de cada parcela, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte.
§ 6o No caso de consórcio ainda não-contemplado, as parcelas pagas somente serão
dedutíveis quando do recebimento do bem, observado o art. 798.
§ 7o Os bens adquiridos por meio de permuta com produtos rurais, que caracterizem
pagamento parcelado, serão considerados despesas no mês do pagamento de cada
parcela.
§ 8o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido após a
entrega do produto, relativo ao adiantamento computado como receita na forma do § 2o
do art. 61, constitui despesa no mês da devolução.
§ 9o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido antes da
entrega do produto, relativo ao adiantamento de que trata o § 2o do art. 61, não constitui
despesa, devendo ser diminuído da importância recebida por conta de venda para
entrega futura.
§ 10. O disposto no § 8o aplica-se somente às devoluções decorrentes de variação de
preços de produtos sujeitos à cotação em bolsas de mercadorias ou cotação
internacional.
§ 11. Os encargos financeiros, exceto a atualização monetária, pagos em decorrência de
empréstimos contraídos para financiamento da atividade rural, poderão ser deduzidos no
mês do pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, § 1o).
§ 12. Os
empréstimos
destinados
ao
financiamento
da
atividade
rural,
comprovadamente utilizados nessa atividade, não poderão ser utilizados para justificar
acréscimo patrimonial.

Desta forma, dos valores auferidos pela pessoa física que decorrem da
exploração de atividade rural podem ser deduzidas as despesas de custeio e os investimentos,
entendidos como aqueles gastos necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da
fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade exercida. A jurisprudência deste
CARF entende pela necessária comprovação da natureza das receitas e despesas mediante
documentação hábil e idônea:

RECEITA DA ATIVIDADE RURAL - PROVA - Por ser a atividade rural sujeita a
regime de tributação próprio, suas receitas e despesas devem ser comprovadas com
documentos hábeis e idôneos. A falta de tal comprovação autoriza a reclassificação das
receitas declaradas para rendimentos comuns, sujeitos à tabela progressiva. (Acórdão no
104-22.649 - Sessão de 13 de setembro de 2007)
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.233 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.001531/2005-01

No presente caso, o contribuinte pleiteia a dedução das seguintes despesas do
montante de imposto a pagar:

 A compra de remédios para aplicação na Fazenda, visam socorrer
situações emergenciais sofridas por funcionários em razão do próprio
trabalho, tais como, ferimentos, contusões, gripe, dor de cabeça e outros:
como bem pontuado pela a DRJ, as notas fiscais foram emitidas em nome
do contribuinte, de forma que não há comprovação de que os remédios
foram destinados ao uso na Fazenda;
 A assinatura de jornais para acompanhamento dos preços de mercado dos
produtos agropecuários: não são despesas vinculadas diretamente à
atividade rural;
 A compra de granito para reforma de imóvel na fazenda: mais uma vez,
como destacado pela DRJ a nota fiscal constante aos autos tem como
endereço Rua Cônego Chaves, n 183, endereço residencial do
contribuinte, não sendo comprovada a utilização da Fazenda;
 Empréstimo e juros de crédito rural contratados: foi afastada pela DRJ sua
caracterização como receita da atividade rural. Contudo o contribuinte
pretende que tal empréstimo seja considerado como despesa da atividade
rural. Assim, os encargos financeiros efetivamente pagos em decorrência
de empréstimos contraídos para o financiamento de custeio e
investimentos da atividade rural podem ser deduzidos como despesa na
apuração do resultado. Logo, os juros apontados no contrato de e-fls. 324
e seguintes perfazem o valor de R$171,50, que devem ser deduzidos.

Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para considerar o valor de R$171,50 como despesa da atividade rural.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital